Tribunal: STF
Processo: ARE 1565262
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. agravo regimental segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Responsabilidade civil do Estado. Erro judiciário. Indenização por danos morais e materiais. Recurso extraordinário provido. Manutenção da admissibilidade do recurso extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento.

    I. Caso em exame

    1. Agravante interpôs recurso interno contra decisão que deu provimento a recurso extraordinário para reconhecer a contrariedade dos arts. 5°, LIV, LV LXXV; e 93, IX, da Constituição Federal e, como corolário, reformar o acórdão recorrido e restabelecer a sentença por seus próprios fundamentos, a fim de julgar procedentes os pedidos de indenização a título de danos morais e materiais conforme valores estabelecidos na sentença e atualizados na forma da lei.

    II. Questão em discussão

    2. Nos termos do art. 932, V, b, do CPC, o Relator pode dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária à jurisprudência reiterada do Tribunal.

    3. No caso em tela, reconheceu-se a violação das garantias fundamentais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, restando configurada a responsabilidade estatal de indenizar o sentenciado por erro judiciário.

    III. Razões de decidir

    4. Convenção Interamericana de Direitos Humanos e Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

    IV. Dispositivo e tese

    5. Agravo regimental a que se nega provimento.

    _____________

    Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932; CF, arts. 5°, LIV, LV e LXXV; e 93, IX.

    Jurisprudência relevante citada: Decreto n. 678/1992; RE 505.393/PE, da relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJe 5/10/2007.